Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0706215-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIETE MARIA DE FREITAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante (60 anos) alega, em síntese, que: 1) em 19/02/2023, passou mal subitamente em frente a um comércio, sendo internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com quadro de hemorragia subaracanoidea difusa (CID 10: I60), sendo posteriormente realizada angiografia cerebral e indicada a necessidade de leito de UTI; 2) os médicos informaram que não há vagas disponíveis, contudo, sustentam a urgência da internação diante do seu grave estado de saúde e do risco de sequelas irreversíveis e morte. Requer, liminarmente, seja determinada à autoridade coatora que promova a internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública (ou particular, a ser custeada pelo Distrito Federal), em caráter de urgência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Com razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração e o risco de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final da demanda, a justificar a concessão da liminar requerida. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tendo o Secretário de Saúde legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração por ser o responsável pela implementação de políticas públicas na área de saúde do Distrito Federal. Há, também, risco de dano iminente à impetrante, diante da necessidade de sua transferência urgente para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em razão do seu estado grave de saúde, conforme relatório médico de ID 43885208, in verbis “Paciente Luciete Maria de Freitas encontra-se em grave estado de saúde, internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de leito de UTI. CID-10:I60. (...)” No mesmo sentido: “(...) 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, da rede privada, às expensas do Distrito Federal. 2. O entendimento deste TJDFT e do STJ é no sentido de que o Secretário de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança impetrado com vistas à implementação de políticas públicas na área de saúde. 3. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF). 4. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante à saúde, ante a comprovada necessidade e urgência de internação em leito de UTI aliada à notícia de falta de vaga disponível. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1407759, 07009737320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h, promova a internação da impetrante em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Após, encaminhem-se os autos à e. Relatora. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista